Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto a aplicação do § 5o do art. 85, do CPC, o qual determina escalonamento do percentual de honorários quando a condenação é contra a Fazenda Pública.
III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.